Tribunal: TJSP
Processo: 1005203-75.2014.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão verificada - Despesas de regulação de sinistro - Verba relativa ao contrato de seguro - Pagamento a cargo do segurado - Responsabilidade que não pode ser atribuída ao causador do dano - Pedido rejeitado - Apelação parcialmente provida - Embargos acolhidos com parcial efeito infringente